Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Infojud e Sisbajud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual a exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo.
2. O SNIPER – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos constitui recente ferramenta lançada pelo CNJ para busca e constrição de bens. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo a maioria acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente.
3. Embora a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. À medida que pendente a implementação, a ferramenta SNIPER não se encontra operante, não estando disponível para utilização.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.